Tribunal: TCU
Processo: 007.202/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara , diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Luiz Fernando da Silva Wanderley, concedendo-lhe o registro; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.